Tribunal: TJMT
Processo: 0010748-72.2018.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010748-72.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOCILENE CRISTINA LOPES - CPF: 019.257.521-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEDISLAYNE MENEZES SILVA - CPF: 063.997.301-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DUAS APELANTES –
1)
PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PRÉVIO – DILIGÊNCIAS REALIZADAS – CONSTATAÇÃO DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA –
2)
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – PROVA PERICIAL VALIDADA PELA PROVA ORAL – MATERIALIDADE COMPROVADA –
3)

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – TESTEMUNHO POLICIAL – EXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO – COMPROVADA A MERCÂNCIA ILÍCITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
– 4)
REQUESTADA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PELA APELANTE WEDISLAYNE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA
–
PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Lícita a busca domiciliar realizada nos autos, vez que justificada, ante a realização de monitoramento prévio pela Agência Regional de Inteligência, comprovando-se tratar-se local de comercialização de entorpecentes, nascendo a fundada suspeita de ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas), fato que autoriza a busca pessoal e a revista domiciliar, dado o estado de flagrância, conforme preceitua o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

2.

Infundada a alegação de quebra de cadeia de custódia, porquanto evidenciado nos autos que as amostras colhidas durante o flagrante, foram devidamente encaminhadas para exame pericial, sendo desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente. Ademais, a validade da prova restou corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

3.

Necessária a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, vez que comprovada, através da prova oral colhida, que ressaltaram a realização de monitoramento prévio no local, ficando evidenciada a existência de comércio malsão, aliada a apreensão de substâncias entorpecentes variadas (maconha e pasta base de cocaína) e petrechos típicos (balança de precisão, rolo de papel filme e dinheiro em espécie),
não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

4.

Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de pessoa reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “a” e “b”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
WEDISLAYNE MENEZES SILVA
e
JOCILENE CRISTINA LOPES,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 0010748-72.2018.811.0004, em que foram condenadas como autoras do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena respectiva de
5 anos e 10 meses de
r
eclusão
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
500 dias-multa
; e
1 ano e 8 meses de reclusão
, no regime inicial
aberto,
e ao pagamento de
168 dias-multa
. (Id. 134449901 – Pág. 282/285).

Em suas razões,
preliminarmente,
arguiu a nulidade de provas, ante a invasão de domicílio, sem justa causa; Nulidade do processo, em razão da quebra da cadeia de custódia, ante a não realização de perícia no local do fato, não tendo procedida a devida proteção dos entorpecentes apreendidos. No
mérito
, busca a reforma da sentença para absolvê-los, ante a ausência de provas de autoria delitiva.
Eventualmente
, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Subsidiariamente,
pugna pela readequação do regime de pena da apelante Wedislayne, para um regime mais benéfico. (ID. 134449901 – Pág. 297/308)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (ID. 134449901 – Pág. 315/326)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 140040190):

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas. 1. Preliminares: 1.1. Alegação de nulidade do processo. Prova ilícita. Violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.º, XI). NÃO ACOLHIMENTO. Situação de flagrância de crimes permanentes. Justa Causa. Fundadas razões de que as recorrentes praticavam o tráfico de entorpecentes. Monitoramento prévio do local. 1.2. Nulidade da sentença por ilicitude da prova em razão da quebra da cadeia de custódia. REJEIÇÃO. Apreensão de entorpecente pela Polícia Militar com o encaminhamento do material à polícia técnica para realização de perícia. Ausência de quebra da cadeia de custódia. Preservação da idoneidade do material probatório. 2. Mérito: 2.1. Objetiva-se a absolvição das recorrentes, com fundamento no art. 386, III, V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime do art. 33, caput, para o crime do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Circunstâncias da prisão. Monitoramento prévia do local com a confirmação do comércio ilícito de drogas. Apreensão de variedade de entorpecentes (cocaína e maconha), acompanhados de uma balança de precisão. Condição de usuário de drogas não afasta a responsabilização pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes. 2.2. Por fim, a defesa requer a retificação da dosimetria penal, com a fixação de regime prisional mais brando a apelante Wedislayne Menezes Silva. NÃO ACOLHIMENTO. Regime prisional fechado corretamente imposto. Reincidente específica. Art. 33, §2º, b, do CP.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

WEDISLAYNE MENEZES SILVA
e
JOCILENE CRISTINA LOPES
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 0010748-72.2018.811.0004.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 09 de agosto de 2018, por volta das 22:00hs, na Rua José André Varjão, Setor Serrinha, nesta cidade, as denunciadas foram presas em flagrante pelos componentes da Polícia Militar, logo após terem efetuado a comercialização (venda) de 01 (uma) porção de cocaína, bem como por terem em depósito mais 01 (uma) porção da referida substância (totalizando 0,876g — oitocentos e setenta e seis miligramas de massa liquida de cocaina) e 02 (duas) porções de "maconha" (pesando 1,343g — um grama e trezentos e quarenta e três miligramas de massa liquida), conforme o laudo pericial preliminar às fls. 39/43-IP, que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, a equipe da Agência Regional de Inteligência (ARI) da Polícia Militar recebeu ligações anônimas, via COPOM, informando que a residência das denunciadas, situada no sobredito endereço, estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas. Na ocasião, realizou-se o monitoramento do local, quando foi avistado um indivíduo deixando o imóvel.

Nesse instante, a guarnição da Policia Militar foi acionada, oportunidade em que o usuário foi abordado e, após busca pessoal, localizou-se 01 (uma) porção de cocaína no bolso da sua bermuda, cuja substância ele informou que havia adquirido na casa das denunciadas.

Por conta da situação de flagrância, os policiais militares dirigiram-se àquela residência, onde se faziam presentes as denunciadas (Wedislayne e Jocilene), momento em que visualizaram Wedislayne dispensando 01 (uma) porção de cocaína em um cômodo da casa. Em seguida, realizou-se a vistoria nas dependências do imóvel, sendo encontradas mais 02 (duas) porções de "maconha" sobre uma estante, bem como 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) rolos de papel filme (comumente utilizados para a pesagem e embalo da droga), além da quantia equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, distribuída em notas fracionadas, tudo característico do tráfico (Teimo de Apreensão à fl. 33-IP).

Diante disso, efetuaram-se as prisões em flagrante das denunciadas. Ao serem interrogadas, embora tenham negado a prática criminosa, confirmaram a propriedade das drogas apreendidas, mas alegaram que são usuárias (fls. 16/18v e 22/24-IP).”(Id. 134449901 – Pág.6/9).

Na mesma oportunidade, transcrevo a sentença combatida,
in verbis
:

“[...] Vistos.

2. Do mérito

a) Da imputação do artigo 33, Lei 11.343/06

Da materialidade

Os elementos objetivos do tipo penal em branco do art. 33, Lei 11.343/06, foram comprovados através do termo de apreensão, sendo 01 (uma) porção de cocaína, bem como por terem em depósito mais 01 (uma) porção da referida substância (totalizando 0,876g – oitocentos e setenta e seis miligramas de massa líquida de cocaína) e 02 (duas) porções de “maconha”(pesando 1,343g – um grama e trezentos e quarenta e três miligramas de massa líquida), conforme laudo de constatação, que apresentou os seguintes resultados no laudo definitivo:

“Após a realização dos exames verificou-se que: A alíquota do Material “A” apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cocaína. A alíquota do Material “C” apresentou resultado NEGATIVO para a presença de Cocaína. As alíquotas dos Materiais “B”, “D” e “E” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus contituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)”.

Da autoria e dolo

Quanto à autoria, presentes elementos inequívocos indicando a participação das denunciadas Wedislayne Menezes Silva e Jocilene Cristina Lopes na mercancia ilícita,
através dos testemunhos dos policiais militares Cleuton Morbeck e Luan Henrique dos Santos,
que realizaram campanas próximo a residência das rés, onde presenciaram movimentação típica de traficância, com entrada e saída de usuários,
corroborado com o depoimento dos policiais militares Daniel Paulino de Santana e Naara Kássya Matos Belém
que participaram da abordagem do usuário no momento em que saía da residência das rés, em posse de drogas, bem como no momento da busca na residência, onde localizaram outras porções de drogas e balança de precisão.

O policial militar Cleuton Morbeck descreveu que, após várias denúncias de mercancia ilícita na residência das rés
, realizaram o monitoramento no local, oportunidade em que presenciaram movimentação típica de traficância, sendo que logo após identificarem um usuário saindo do local, solicitaram a abordagem pela força tática, que realizaram e localizaram drogas em sua posse:

“(00’45’)
Nós recebemos várias denúncias
, via COPOM que nos acionou, e passou o local que estava tendo uma movimentação estranha, possivelmente de venda de entorpecente, e passamos a monitorar tendo em vista que aquela já é uma região conhecida pela mercancia de entorpecente, e conseguimos constatar uma movimentação realmente, e acionamos a viatura, que foi para as proximidades, e quando o usuário saiu, solicitamos a abordagem e foi localizado entorpecente; pergunta: Esse usuário foi abordado próximo da casa? Resposta: Sim senhor, vimos o momento em que ele saiu, passamos as característica para viatura, que o abordou; pergunta: A viatura estava próximo ao local? Resposta: Estava sim, ela fica em proximidades segura, para que não seja vista; pergunta: Você viu o usuário sair da casa? Resposta: Sim senhor; (02’15’) Pergunta: A entrada dele na casa, ficou muito tempo ou foi rápido? Resposta: Foi rápido, a visão nossa do lado de dentro da residência é pequena, a gente consegue ver mais a entrada da residência, ele entrou e logo saiu, e foi o momento em que solicitamos a abordagem (...)”.

O policial militar Luan Henrique dos Santos, que participou do monitoramento na residência, confirmou os fatos supramencionados.

A alegação da Defesa de que houve entrada ilegal, pelos policiais, não deve ser acolhida, considerando os depoimentos acima expostos, em que os policiais da inteligência realizaram o monitoramento na residência e constataram movimentação de entrada de usuários no local, inclusive abordaram o usuário, por nome Marcelo, saindo do local e localizaram drogas em sua posse.

Os depoimentos revelam-se fontes de provas da autoria delitiva,
uma vez que não foi produzido nenhum elemento probatório capaz de infirmar as declarações dos policiais militares que participaram do monitoramento da abordagem, abordagem do usuário com droga, prisão das denunciadas e apreensão dos produtos ilícitos.

Mister ressaltar, conforme relatos dos policiais da inteligência, que, após monitorarem e repassarem as informações à força tática, abordaram o usuário e com ele localizaram droga, logo após sair da casa das rés. Assim, adentraram na residência, e localizaram outras porções de drogas e balança de precisão, conforme termo de apreensão de fls.33(doc. Ação penal), e depoimento do policial Policial Militar Daniel Paulino de Santana que estava com a guarnição da força tática, que abordou o usuário, na sobredita ocasião:

“(01’01’) neste dia elas já estava sendo monitorado pelo serviço da inteligência do 2ª batalhão, neste dia estava operando na central, quando agente foi solicitado pela equipe de inteligência, para fazer abordagem em uma pessoa que estaria saindo residência citada, ao realizar a abordagem dele, foi encontrada por mim, uma pedra de substância análoga a pasta base, como estava próximo a casa, e fomos verificar a situação, e verificamos que uma mulher que estava na porta da casa dispensando alguma coisa na sua casa, quando a gente segundo informações e denúncias que foi passado pela ARI, ali havia uma movimentação intensa de pessoas, e fomos verificar o que ela havia jogado ao solo, e verificamos que era uma pequena da substância análoga de pasta base de cocaína, e chegamos pela frente e o serviço de inteligência entrou junto e a gente foi visualizar o que havia dentro da residência, e na área foi encontrado substância de maconha em cima de uma mesinha, em um dos quartos foi encontrado também uma balança de precisão, e diante dos entorpecentes e as situações passada pela ARI, conduzimos elas; ( 03’20’) Pergunta: A residência ali era das duas? Resposta: Não me recordo de quem era, mas eu sei que uma dela era responsável pela residência, mas não lembro quem era; (04’01’) Pergunta: O usuário que você abordou com droga, ele confirmou que havia comprado lá? Resposta: Ele confirmou, ele saiu de lá com a droga (...)”.

O policial afirma
que a ré Wedislayne Menezes Silva, ao presenciar os policiais, dispensou porções de drogas ao chão. No mesmo sentido, a policial militar Naara Kássya Matos Belém relatou em Juízo o momento em que identificaram a pessoa, pelo nome de Marcelo, indicada pela inteligência, que saía da residência com drogas e, em continuidade às diligências, adentraram na residência e localizaram outras porções de droga e uma balança de precisão:

“(02’18’) Após várias denúncias a inteligência já estava investigando, e passou pra gente que estaria saindo o suspeito Marcelo do local lá, e nossa guarnição fez a abordagem nele de imediato, e foi localizado pelo Comandante, uma porção de droga no bolso desse suspeito que saía do local; (11’10’) Na casa quando adentramos na casa, uma das suspeitas pegou e jogou uma porção de drogas no chão, e perto de uma televisão eu localizei duas porções de maconha se eu não me engano; Pergunta: As duas que estava no local estava no mesmo ambiente ou em cômodo separado? Resposta:”

Tinha as duas, uma terceira pessoa lá e alguns usuários no local, e para nossa segurança foram todos revistados, e depois foi feito a varredura na residência, pra ver se localizava; Pergunta: pelo que você viu, a casa era de quem? Resposta: Quem se apresentou como dona da casa foi a Wedislayne; (04’35’) Pergunta: Foi encontrado mais alguma coisa sem ser droga, que poderia ser utilizado no tráfico? Resposta: Foi encontrado balança e dinheiro trocado (...)”.

Apesar de o usuário Marcelo, citado pelos policiais, negar ter adquirido drogas na residência com as rés, tais relatos não afastam a condenação, uma vez que é razoável no mundo do tráfico, usuários não delatar o traficante, por medo de represálias.

O policial militar Deocleciano Lima de Sousa
, realizou diligências após a prisão das rés, e relatou em Juízo que os vizinhos confirmaram que no local havia grande movimentação de usuários de entorpecentes.

A denunciada Wedislayne Menezes Silva, confirmou em Juízo, que residia no local, juntamente com a ré Jocilene Cristina Lopes. Além disso, confirmou que a maconha apreendida lhe pertencia, que era para consumo próprio, sendo que a pasta base pertencia à ré Jocilene Cristina Lopes, que também era usuária.

Já com relação a denunciada Jocilene Cristina Lopes, foi declarada revel.

A negativa da denunciada não veio acompanhada de elementos que corroborem com seu relato e colidem com as informações dos policiais supramencionados.

Para aferir se a conduta se amolda ao delito de porte de drogas para consumo pessoal ou ao delito de tráfico de drogas, o próprio art. 28, § 2º, da Lei nº. 11.343/06 enfatiza que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Os elementos supramencionados, como os depoimentos dos policiais que realizaram o monitoramento na residência, constatando a movimentação de usuários no local,
somado à abordagem do usuário Marcelo com uma porção de droga, logo após sair da residência, corroborado com a apreensão das porções de maconha e de cocaína e balança de precisão, dentro da residência.
Tudo isso são indícios inequívocos a comprovarem a traficância pelas rés.

Conforme já sinalizou o STJ (REsp 282.728/GO e REsp 846.481/MG), o crime de tráfico de drogas é um tipo penal congruente ou congruente simétrico, esgotando-se o seu tipo subjetivo, no dolo, sendo que, para sua adequação típica, não se faz necessário qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 33, Lei 11.343/06, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar os denunciados pelo delito supramencionado.

Da dosimetria

Da pena base

Realizo a dosimetria simultânea para os réus Wedislayne Menezes Silva e Jocilene Cristina Lopes, em razão da identidade de circunstâncias e inexistência de elementos relevantes de distinção. Nesse sentido, TJMG, APR 10024123463010001, d.j. 09.04.2014:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - MERO ERRO MATERIAL - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS - ANÁLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUANDO IDÊNTICAS - POSSIBILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - MANUTENÇÃO - AUMENTO PELAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, CP - CRITÉRIO QUANTITATIVO INDEVIDAMENTE UTILIZADO - SÚMULA 443, STJ - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA SENTENÇA - REDUÇÃO PARA O QUANTUM MÍNIMO DE UM TERÇO - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Não há falar em inépcia da denúncia quando se constata nada ter havido além de um mero erro material quanto ao nome de uma das vítimas, que não impediu o pleno exercício da ampla defesa. - Se a sentença, na dosimetria, analisou conjuntamente as circunstâncias idênticas para os dois crimes, não há falar em ofensa ao princípio da individualização das penas, ainda mais quando se verifica que as penas-base foram fixadas no patamar mínimo legal, não havendo qualquer prejuízo para a defesa dos réus. - Preliminares rejeitadas. (...)”

Quanto à pena base, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto aos antecedentes, culpabilidade, circunstâncias, consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por não haver vítima individualizável, tratando-se de crime contra a saúde pública.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base fixo-a em 5(cinco) anos de reclusão, para ambas as rés.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Inexistem agravantes e atenuantes com relação a Jocilene Cristina Lopes, pelo que mantenho a pena base.

Quanto a ré Wedislayne Menezes Silva, esta admitiu a posse e propriedade de parte dos entorpecentes, argumentando que seriam destinados para uso. Este tipo de autodefesa não permite ser considerada como confissão, a teor da Súmula 630, STJ:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Presente a agravante da reincidência, uma vez que a denunciada respondeu pelo crime de tráfico privilegiado, conforme executivo distribuído pelo nº. 6111-15.2017.811.0004 (cód.249893 – Apolo), que foi arquivado no dia 08.08.2018, uma vez que teve a pena indultada a denunciada.

Assim, elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Da pena definitiva Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Quanto à denunciada Jocilene Cristina Lopes, incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, vez que não há prova nos autos de que o denunciado não preenche os requisitos necessários: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Assim, aplico a redução máxima de 2/3 da pena provisória aplicada, por ausência de razão para diminuição mínima e, ademais, nem sequer foi sustentada pela acusação eventual fator empírico para diminuição mínima.

Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 08(oito) meses de reclusão. Quanto à ré Wedislayne Menezes, a Defesa postula o reconhecimento do privilégio aduzindo a presença dos requisitos previstos em lei.

Porém, em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que a ré, além de ser reincidente, conforme executivo distribuído pelo nº. 6111-15.2017.811.0004(cód.249893 – Apolo), que foi arquivado no dia 08.08.2018, responde a outra ação penal, pelo crime de tráfico, conforme autos de código 294430 (n. 15553-68.2018.811.0004), em fase de alegações finais pela defesa; responde também à ação penal n. 10003757-92.2020.8.11.0004 (cód. 11862678)/2ª Vara Criminal de Barra do Garças, em fase de citação, e à ação penal n. 1007458-44.2020.8.11.0042 (cód. 12050797)/7ª Vara Criminal de Cuiabá. Com isto, comprovada a vivência delitiva, o que afasta o privilégio.

Neste sentido:

“4. A vivência delitiva do agente serve para afastar a incidência da minorante do tráfico eventual, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ainda que indicada por feitos em andamento, como tem decidido esta Corte 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ-HC 258.996/RJ, d.j. em 07/06/2016)

Portanto, fixo a pena definitiva em:

a) 01 (um) ano, 08(oito) meses de reclusão, quanto a denunciada Jocilene Cristina Lopes;

b) 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão, para a denunciada Wedislayne Menezes Silva

Da multa

Quanto à denunciada Jocilene Cristina Lopes, aplico-a no mínimo legal, ou seja, 168 dias multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06), contabilizada a pena pecuniária com a diminuição do art. 33, § 4º, Lei 11.343/06. Neste sentido:

(...). PENA DE MULTA. Operada a mesma redução da privativa de liberdade ainda na sentença. Eventual impossibilidade de pagamento da pena pecuniária e das custas processuais é matéria a ser ventilada junto ao Juízo das execuções. PRELININAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70049424237, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 11/10/2012 – grifos nossos).

Quanto à Wedislayne Menezes Silva, aplico-a no mínimo legal, ou seja, 500 dias multa, no importe de 1/30 do salário ínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06), para cada um dos réus.

Da substituição da pena

Quanto à denunciada Jocilene Cristina Lopes, aplicável, ao presente caso, o artigo 44, CP, pois presentes os requisitos objetivos. Nos termos do art. 44, CP, substituo a restritiva de liberdade para duas restritivas a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Quanto a ré Wedislayne ante a quantidade de pena, inaplicável a substituição de pena, nos termos do art. 44, I, do CP.

Do regime

Quanto à denunciada Jocilene Cristina Lopes, fixo o regime inicialmente aberto (artigo 33, § 2º, alínea “c”, CP).

Quanto à denunciada Wedislayne Menezes Silva, fixo o regime inicialmente fechado, ante a reincidência específica (artigo 33, § 2º, alínea “b”, CP).

Do direito de recorrer em liberdade

Ante o regime fixado e considerando que as rés responderam todo processo em liberdade, concedo o direito de recorrer em liberdade.

3.Dispositivo

a)Condeno a denunciada Wedislayne Menezes Silva, na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplico-lhe a pena de 05(cinco) anos de reclusão e 10(dez) ano de reclusão, e fixo 500 (quinhentos) dias multa, no importe de 1/30 do salário ínimo o dia multa, com direito de recorrer em liberdade, em regime fechado.

b)Condeno a denunciada Jocilene Cristina Lopes como incurso na sanção do art. 33, caput, §4º, Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 08(oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, § 2°, alínea ‘c’, CP), substituindo a pena por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução, bem como condeno-a a 168 (cento e sessenta e oito) dias multa, na razão de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06), contabilizada a pena pecuniária com a diminuição do art. 33, § 4º, Lei 11.343/06, em regime aberto.”

VOTO PRELIMINAR

DA INVASÃO DE DOMICÍLIO

Argumenta a Defesa a nulidade da invasão de domicílio, vez que inexistente fundadas razões para o procedimento, devendo ser declarada a ilegalidade de provas e a consequente absolvições dos Apelantes.

Não vejo como acolher a preliminar.

Conforme se verifica dos depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a prisão das Apelantes, foram realizados ostensivos monitoramentos, realizando a colheita de informações de que a residência possuía ampla movimentação de usuários de entorpecentes ilícitos.

Por essa razão, sendo os depoimentos, foi possível a abordagem de um usuário, por nome Marcelo, com o qual foi encontrada uma pequena porção de substância entorpecente tipo pasta base de cocaína.

Em entrevista com o usuário, este informou que havia adquirido o entorpecente ilícito na residência da
Apelante Wedislayne,
razão pela qual foi realizada diligência ao local, sendo localizada mais substância entorpecente e balança de precisão.

Vejo do Termo de Apreensão de Id. 134449901 – Pág. 48, que foram localizados no local diversas porções de substância entorpecente tipo maconha e cocaína, balança de precisão, rolo de papel filme e dinheiro em espécie, produtos comuns ao comércio malsão
, sendo todas essas circunstâncias suficientes para justificar a entrada dos policiais militares no imóvel.

Ressalte-se que o tráfico de drogas é delito de natureza permanente, ou seja, a sua consumação se protrai no tempo, então, todo o período em que o material entorpecente permaneceu sob o poder das acusadas, elas se encontravam em estado de flagrância, tal como dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal.

Assim, enquanto o agente estiver em estado de flagrância, autorizada a violabilidade do domicilio
, mesmo sem o consentimento do agente, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Destaque-se, ainda, que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)” (STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020”.

In casu,
houve a incidência de
fundadas suspeitas
a autorizar a atuação dos policiais militares,
ante o intenso monitoramento dos agentes da lei à residência das apelantes, ficando evidenciado a grande movimentação de
entra e sai
de usuários de droga, sendo que em abordagem a um dos usuários foi possível encontrar uma porção de pasta passe de cocaína, em que, este confessou que adquiriu na residência das apelantes
, portanto, a busca domiciliar encontra-se dentro dos ditames do art. 240, § 1º do CPP, principalmente quando as suspeitas são confirmadas com a apreensão de entorpecentes ilícitos.

Ademais, embora o usuário Marcelo Viturino Salvino Silva, tenha negado ter adquirido os entorpecentes na residência com as rés, não é fator suficiente para afastar a nulidade da condenação, considerando que os policias que detém fé pública, no qual descreveram corretamente os fatos, narrando que o usuário estava saindo do imóvel com a droga e ao ser abordado expôs que tinha adquirido na referida casa.

Extrai-se dos autos ainda, que Marcelo narra na delegacia que foi até a residência das rés entregar um aparelho de DVD que havia encontrado no lixão, para que elas pudessem testar, sendo notório

– “notorium non eget probatione” –
que a conduta do usuário é típica que o referido objeto foi levado para realizar a troca por drogas, considerando que a própria apelante Wedislayne narra em juízo que sua profissão é de manicure, não havendo indícios nenhum que a mesma mexe com conserto de eletrônicos.

Nesse sentido a Câmara Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de intelecção, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia
(AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022
) 4. Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: "Molhou! Molhou! Joga fora".
Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judicial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Destaquei

Ainda este Tribunal de Justiça:

(...) 1. O crime de tráfico de droga é permanente, sendo sua consumação prolongada no tempo e, encontrando-se o agente no estado de flagrância disposto no art. 303 do CPP, é prescindível ordem judicial para o ingresso em seu domicílio, ainda mais quando a prisão é precedida de denúncias anônimas e diligência no local onde é possível confirmar a presença de usuários de droga. (N.U 0028885-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Por essas razões, não constato qualquer mácula capaz de ensejar a nulidade a ensejar a imprestabilidade das provas produzidas pela busca domiciliar, motivo pelo qual rejeito a preliminar e mantenho a condenação conforme exarada.

DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Argui a defesa a quebra da cadeia de custódia, a destacar que não foram seguidos os procedimentos determinados na lei para a apreensão do entorpecente, afirmando que a quantidade de objetos recebidos é divergente dos encaminhados.

Pois bem, analisando o caso em comento, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou vício a ser reconhecido, apresentando-se íntegra a cadeia de custódia.

O art. 158-A do Código de Processo Penal lesiona que:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Segundo a defesa, o local do crime deveria ser isolado e acionado a POLITEC para ser realizada a perícia do local de crime, fazendo a colheita das provas necessárias para a comprovação da materialidade do crime. Afirmando, ainda, que a quantidade de objetos recebidos diverge do encaminhado.

Oras, estamos diante do crime de tráfico de drogas, cuja a materialidade se comprova através da substância entorpecente, sendo desnecessária a realização de perícia no local de crime, portanto, desnecessário o deslocamento da POLITEC ao local, bastando o recolhimento do material pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão.

No presente caso, nos termos dos artigos que trata da cadeia de custódia, previsto no Código de Processo Penal, tenho que essa circunstância, não há fragilidade a prova da materialidade, haja vista que inexiste qualquer dúvida que a amostra enviada a exame foi a mesmo colhida no flagrante.

Neste sentido:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado e, uma vez ocorrida qualquer interferência injustificada durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório, ou seja, nada há nos autos que ao menos indique que as drogas referidas no auto de apreensão e submetidas à perícia técnica não sejam as mesmas que foram apreendidas na residência
.
(N.U 0005999-41.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara
Criminal,
Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022
).

Vejo que os Policiais Militares realizaram a apreensão do entorpecente, o encaminhando a Delegacia de Polícia Civil, vinculando através do Termo de Apreensão de ID. 134449901 – Pág. 48, descrevendo:
02 (duas) porção de substancia aparentando ser maconha; 2 (duas) porção de substancia aparentando ser pasta base de cocaína (...).

O ofício nº 2646/2018/1ªDP – Barra do Garças de ID. 134449901 – Pág. 53, realiza o encaminhamento de
02 (duas) Porção de Substancia Aparentando Ser Maconha; 02 (duas) Porção de Substancia Aparentando Ser Pasta Base de Cocaína
; 02 (dois) rolos de papel filme, sendo um pequeno e outro grande; 01 (uma) balança digital,
para perícia junto a POLITEC.

Vejo que, em que pese o Laudo de Exame Pericial nº 300.2.04.2018.010432-01 de ID. 134449901 – ID. 54/58 afirmar que “
...
quando da abertura do envelope de papel constatou-se apena uma (01) porção de substância análoga a materiais entorpecentes formada por duas (02) partes de extrato vegetal e dois (02) grânulo de substância de coloração amarelada. ”
não se pode olvidar que que constatou a existência de 2 partes de maconha e 2 partes cocaína, conforme descrito no termo de apreensão e no ofício de encaminhamento.

Mesmo se assim não o fosse, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a
quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova.

Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na
instrução criminal
, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula.

Dos autos constato que o entorpecente foi entregue para perícia em envelope fechado, sendo comprovado, através da prova oral colhida, que os estupefacientes foram apreendidos na residência das apelantes, juntamente com outros petrechos típicos do comércio malsão, não se havendo dúvidas quanto a origem destes.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...) 2. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser, denominado pela doutrina de princípio da mesmidade. 4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio". 5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. (...)
7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.
(...) (STJ - HC: 653515 RJ 2021/0083108-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022) Destaquei

Portanto, não há falar em
quebra
de
cadeia
de
custódia
, tendo em vista as provas materiais apresentadas corroboradas nos depoimentos policiais em ambas a fases, descreveram a dinâmica dos acontecimentos em detalhes, tudo no sentido de que toda a droga arrecadada estava na residência das apelantes, juntamente com petrechos típicos do comércio malsão.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 134449901 – Pág. 11), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 134449901 – Pág. 43/47), pelo Termo de Apreensão (ID. 134449901 – Pág. 48), Laudo de Exame Pericial (ID. 134449901 – Pág. 54/58), pelo Relatório Policial de Ordem de Serviço (ID. 134449901 – Pág. 79/84), pelo Relatório Final (ID. 134449901 – Pág. 92/93), e pelos depoimentos das testemunhas.

A
autoria delitiva
também restou sobejamente demonstrada, diante das provas colhidas nos autos, principalmente os depoimentos das testemunhas ouvidas
em juízo
, as quais demonstram que as apelantes faziam o comércio malsão.

O Policial da Agência Regional de Inteligência
Luan Henrique dos Santos
declarou em juízo que:

(...)
Estávamos monitorando a residência a vários dias, porque tinham várias denúncias anônimas no COPOM de que ali funcionava, provavelmente, uma boca de fumo, venda de entorpecente; Avistamos um usuário saindo de lá e pedimos par a viatura que estava ali próximo fazer a abordagem do mesmo (...) Que abordou um rapaz que tinha saída e encontrou com ele, não me lembro a quantidade, mais creio que era três porções de cocaína no bolso direito dele (...); Que na casa foi encontrada pela Guarnição a Força Tática, parece que porções de maconha, não me lembro ao certo a quantidade, mais foi encontrado porções de maconha e pasta base de cocaína, tinha também um usuário no local; Foi encontrada também uma balança de precisão; Que quando os policiais adentraram, a traficante, a Wedislayne soltou uma porção de pasta base no chão; Que a responsável pela casa era a Wedislayne; Que já fez a detenção da Wedislayne pelo mesmo motivo em outra ocasião (...)

O Policial da Regional Inteligência
Cleuton Morbeck
declarou em juízo que:

(...) Que o COPOM nos acionou dizendo que no local estaria uma movimentação estranha, possivelmente de venda de entorpecente, começamos a monitorar, tendo em vista que aquela já é uma região conhecida pela mercancia de entorpecente, constatamos uma movimentação. Acionamos a viatura e ela foi para as proximidades e quando o usuário saiu, solicitamos a abordagem, sendo localizado com ele entorpecente; Que o usuário foi abordado próximo à casa (...);

Que no momento da revista estavam as duas rés, porém não sei dizer se as duas moravam na residência; no momento da abordagem quem se colocou como responsável pelo local foi a Wedislayne; Que não sei dizer qual o vínculo das duas; Que na casa foi encontrada também algumas substâncias análoga a pasta base, maconha, balança, dinheiro, plástico filme (...); que monitoraram a casa do início da noite até a entrada na residência; Que teve mais usuários, lá é uma área de difícil acesso e tem um fluxo muito grande de usuários, a abordagem fica complica, assim que a viatura aproxima, é feito um alerta, até tentamos fazer outras abordagens, porém não obtivemos êxito (...)

A Policial Militar
Naara Kassya Matos Belém
declarou em juízo que:

(...)Após várias denúncias, a inteligência já estava investigando, então passou pra gente que estava saindo o suspeito Marcelo do local, então nossa guarnição fez a abordagem dele de imediato, pois ele estava saindo da residência e foi localizado pelo comandante uma porção de droga no bolso de suspeito que tava saindo do local (...); Que quando a gente entrou na casa, uma das suspeito jogou uma porção de drogas no chão,

perto de uma televisão eu localizei duas porções de maconha (...); Que estavam as duas e vários outros usuários no local, todos dentro da casa, foram revistados; Quem se apresentou como proprietária da casa foi a Wedislayne (...);

Que foi encontrada balança, dinheiro trocado (...); Que a ARI faz o monitoramento e quando chegam à conclusão que realmente o pessoal está fazendo o tráfico de entorpecente, eles chamam a gente pra dar apoio em algum sentido, uma abordagem, em alguma coisa; Que abordamos o rapaz quase em frente à residência (...)

No mesmo sentido o Policial Militar
Daniel Paulino de Santana
em juízo:

(...) Que o local já estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência do 2º Batalhão, nós estávamos pela área central, quando fomos solicitados pela equipe da área do serviço de inteligência para fazer a abordagem a uma pessoa que estava saindo da residência citada, realizamos a abordagem, foi encontrada uma pequena pedra de substância análoga a pasta base, como estava em frente à casa, fomos verificar a situação e foi visualizado que uma mulher que estava na porta estava arremessando alguma coisa, e como havia as denúncias e as informações repassadas pela áreas havia a movimentação intensa de pessoas, fomos verificar o que ela havia jogado ao solo e constatamos que se tratava de uma pequena pedra média de substância análoga a pasta base de cocaína; Que chegamos pela frente e o serviço de inteligência também chegou junto, realizamos buscas pela residência e foi localizada pela soldado Naara substância análoga a maconha em cima de uma mesinha próxima de uma televisão. Em um dos quartos foi encontrada uma balança de precisão; Que uma das duas era a responsável pela residência, porém não me recordo qual das duas era a responsável; Que me parece que foi a Wedislayne que dispensou o entorpecente no chão, porém não me recordo o nome das duas, sei que as duas estavam ali; Que o usuário confirmou que havia comprado a droga na residência (...); Que tinha bastante nota de dinheiro trocado; Que elas afirmaram ser usuárias (...);

A testemunha IPC
Deocleciano Lima de Souza,
que realizou investigações sobre os fatos, em Juízo, aduziu o seguinte:

(...) Apuramos nas investigações, que no dia 12.07 foram presos dois companheiros dessas duas meninas, foi até a PF que fez essa prisão, foi o João Filipe e o Ridelmon. Depois que eles foram presos, elas continuaram na residência; Que os dois casais moravam nessa residência em que elas foram presas; o que nós apuramos com moradores próximos foi que elas continuaram traficando, eles relataram que tinham muita movimentação ali na residência, depois da prisão deles essa movimentação continuou, inclusive até de indígena (...); Que os companheiros das rés tinham vínculo com o Comando Vermelho, então provavelmente elas também tinham; Que não sabe dizer se eles eram membros ou se eram simpatizantes, mas tinham contato de pessoas que eram membros (...).

Em juízo, a apelante
Wedislayne
confirmou que ela e
Jocilene

residiam no local a cerca de um mês. Ela nega veementemente a autoria delitiva, afirmando que o entorpecente encontrado era para uso pessoal, sendo que a maconha era de sua propriedade e a pasta base de cocaína pertencia a
Jocilene
.

Negou ter vendido drogas para a pessoa de Marcelo.

A Apelante
Jocilene
não compareceu em audiência para ser ouvida, sendo decretada a sua revelia, conforme se constata da Ata de Audiência de ID. 134449904 – Pág. 184. Em sede policial, ela confirmou que a pasta base de cocaína apreendida lhe pertencia (ID. 134449904 – Pág. 35/37).

Malgrado a negativa de autoria delitiva sustentada pela Defesa,
tal versão é isolada
nos autos,
não produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância ou que corroborassem o alegado, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Restou
comprovado
que as Apelantes
moravam na mesma casa,
sendo que no local foram encontradas
diversas substâncias entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína)
, bem como
apetrechos voltados ao comércio malsão
(balança de precisão, plástico filme, dinheiro trocado).

Nesse viés, ainda que a Defesa negue a autoria delitiva imputada as apelantes, de acordo com as palavras das testemunhas,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando o réu presta esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
ad litteram
:

“(...) Cabe à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, de modo que “não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório” (TJMT, AP N.U 0005627-17.8.11.0042) (...)”. (N.U 0028157-10.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados,
principalmente em razão das declarações dos policiais, de que realizaram monitoramento ao local, constatando a intensa movimentação de
entra e sai
de usuários de drogas.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT:

“... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico.

Assim, reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Dito isso,
também não cabe qualquer pretensão de desclassificação
do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio, ante a quantidade da substância entorpecente encontrada em poder das Apelantes,
somada a variedade de drogas, os diversos produtos típicos de comercio malsão, unido ao monitoramento realizado pelos policiais da ARI, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que
há prova cabal
no sentido de que as apelantes tinham em depósito para fins de mercancia as substâncias entorpecentes, de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o
envolvimento com a prática do narcotráfico
, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de sua condenação pela prática dessa conduta.

Dessa forma, é imperativo concluir pela existência de provas suficientes nos autos para a manutenção da sentença, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

No que concerne ao pedido de
mudança de regime inicial de cumprimento de pena em face da Apelante Wedislayne
, em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, ostentando a condenação penal definitiva, mantém-se a decisão
a quo,
que fixou o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º,
“b”
, do CP). Nesse sentido:

(...)11. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável, cumprindo frisar que, na hipótese, o abrandamento do modo prisional esbarra também na reincidência do agente. (N.U 0006307-21.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Por todo o exposto, em consonância

com

o parecer ministerial, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WEDISLAYNE MENEZES SILVA
e
JOCILENE CRISTINA LOPES
,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023